Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708888-69.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARINALVA NONATA MOURA RECORRIDO: JUCELYA SOUTO DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS. DEFEITOS POSTERIORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão:(i) cerceamento de defesa; e (ii) competência dos Juizados Especiais, ante a ausência de complexidade técnica ou fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). 4. Cerceamento de defesa. 4.1. As partes foram intimadas para a apresentação de documentos e especificação de provas (ID 74811149), de forma que o pronunciamento do julgador é compatível com o rito sumaríssimo eleito (Lei no 9.099/1995, art. 33), orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 4.2. Outrossim, o ônus da prova advém da própria lei (ope legis), de modo que o fator surpresa é argumento que não prospera. Inteligência do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1812875, 0708246-09.2023.8.07.0020, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 2.2.2024. Preliminar rejeitada. 5. Competência dos Juizados Especiais. 5.1.O deslinde da causa está atrelado à produção de prova pericial, necessária para comprovar que o serviço prestado pela ré causou danos no veículo da autora, constatados cerca de duas semanas depois do serviço realizado. 5.2. O processo foi instruído com fotografias e vídeos (ID 74811052 e ID 74811127 a 74811137), insuficientes para a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré, indicados na ordem de serviço (ID 74811050), e os danos posteriores apontados no veículo, fabricado há 16 anos (ID 74811165). 5.3. A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, de forma que deve ser confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018607, 0701958-10.2025.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995. 7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 3o e 33; CDC, art. 14, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018607, 0701958-10.2025.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.” A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal a par da alegação de que a extinção do processo sem o desenvolvimento da instrução probatória violou à ampla defesa e o contraditório. Aponta pela ocorrência de transtornos emocionais, tendo em vista que a recorrente buscou de todas as formas que a empresa contratada pudesse consertar novamente o seu carro, uma vez que, não obstante o primeiro conserto, os problemas persistiram. Sustenta a existência de repercussão geral. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal